Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-86.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002782-86.2014.8.14.0013

APELANTE: FABIO EDUARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de lesão corporal tipificado no art. 129, §9º CPB. prescrição retroativa. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de um ano e quatro meses de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB . In casu, passaram-se mais de quatro anos da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 28/03/18. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Extinção
da
punibilidade
do

recorrente.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FABIO EDUARDO DA SILVA GUIMARAES,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano e quatro meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Penal
de
Capanema/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do exame de corpo de delito e a absolvição do apelante, por falta de prova de materialidade do crime. No mérito, postula a absolvição do recorrente, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a aplicação da fração de um sexto na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento

do presente

apelo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso

e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e

suspensivas

previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
um ano e quatro meses de detenção
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
, passaram-se
mais de quatro anos da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em
28/03/18
.

Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu. Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do
reconhecimento
da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do

recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 16/02/2023